Tribunal: TJDFT
Processo: 0000080-17.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000080-17.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de homologação de cálculos quanto a ADAILTON NUNES DA CONCEIÇÃO COSTA. Intimado sobre as planilhas apresentadas pela Contadoria Judicial ao ID: 37544420, o exequente concordou com os cálculos (ID: 37893330). Intimado, o DF não se manifestou (ID: 38543330). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos acostados aos autos, sua homologação é medida que se impõe. Diante do exposto, homologo os cálculos judiciais de ID: 37544420. Expeça-se RPV em benefício de ADAILTON NUNES DA CONCEIÇÃO COSTA, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Brasília, 9 de setembro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador